Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – aquisição de motocicleta em rede social de feira conhecida pela comercialização de mercadorias produtos de crime, sem a qualificação da pessoa que supostamente a vendeu ou qualquer prova da transação – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.